Tribunal: TJMT
Processo: 1043149-14.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043149-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO SALGADO DA CUNHA - CPF: 729.396.991-00 (RECORRENTE), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Processo nº
1043149-14.2021.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: RENATO SALGADO DA CUNHA.

Recorrida: DECOLAR.COM LTDA.

Data de Julgamento:
31/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 – PEDIDO DE REMARCAÇÃO NÃO REALIZADA -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante.

2.

A agência de viagens, intermediadora da compra de passagens aéreas entre os passageiros e a companhia aérea que após diversas solicitações por e-mail e por telefone, não realiza a remarcação das passagens aéreas, age com falha na prestação de seu serviço, situação que enseja o dever de indenizar a título de danos materiais e morais, pelos transtornos e aborrecimentos suportados pelo autor.

3.

Tentativas de solução administrativa inexitosa.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Comprovada a falha na prestação do serviço, o ressarcimento do valor referente à taxa de inscrição do concurso, é medida que se impõe.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante pretende a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A reclamada, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que em janeiro/2021, adquiriu junto à requerida, bilhetes aéreos e hospedagem com destino à cidade do Natal/RN, com embarque previsto para 06/03/2021 e retorno em 15/03/2021. Todavia, em decorrência do agravamento da pandemia de COVID-19, fora realizado o cancelamento das passagens e hospedagem, com a possibilidade de remarcação para data futura e oportuna.

O reclamante esclarece que todas as tratativas,
tais como, aquisição das passagens aéreas, hospedagens, pagamentos e reclamações junto à requerida foram feitas pela pessoa de Rafael Malheiros de Castro, que é parente do autor e também está demandado judicialmente contra a empresa Decolar, na ação de nº1041344-26.2021.8.11.0001 que tramita no Quinto Juizado Especial Civil da Capital.

Pois bem. O reclamante assevera que o objetivo da viagem era a realização da prova do Concurso Público da Policia Civil do Rio Grande do Norte para cargo de Delegado de Polícia Civil, que ocorreria em 07/03/2021, que em razão da Pandemia o concurso foi suspenso, e em 31/05/2021, a comissão especial do referido concurso retomou o certame e definiu a data da prova para o dia 18/07/2021, assim, em 08/06/2021 entrou em contato via telefone com a Decolar (atendente Vergilia) que em resposta encaminhou no seu e-mail a opção de alteração de voo,
sendo a viagem remarcada com embarque previsto para 10/07/2021 e retorno em 19/07/2021,
com um valor adicional por passageiro de R$ 610,53(seiscentos e dez reais e cinquenta e três centavos), no total de R$ 3.052,65 (três mil e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco), o que foi aceito.

Contudo, alega que a requerida não enviou a confirmação de viagem por e-mail como de praxe, e que em 16/06/2021,
novamente fez contato com a reclamada solicitando a confirmação e emissão das passagens aéreas
,
e para a sua surpresa, a requerida lhe enviou um e-mail informando uma nova cotação de voo
, dessa vez com o adicional do valor de R$ 471,45 (quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), por passageiro, que totalizaria em R$ 2.357,25 (dois mil trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), o que foi aceito.

Todavia, a requerida não confirmou a viagem e nem emitiu os bilhetes, e como se não bastasse,
em 07/07/2021
,

ou seja, faltando apenas 03 (três) dias para a data do embarque, a requerida enviou uma nova cotação de voo,
dessa vez, cobrando o adicional de aproximadamente R$ 2.513,96 (dois mil quinhentos e treze reais e noventa e seis centavos), por passageiro perfazendo um total de R$ 10.513,97 (dez mil quinhentos e treze reais e noventa e sete centavos), sendo inviável para o autor e seus amigos este valor.

A documentação coligida aos autos tais como,
áudios de conversas do reclamante com os prepostos da recorrida, prints de e-mail e mensagens trocadas com a requerida e comprovante de pagamento da inscrição do concurso
, corroboram as alegações do reclamante, demonstrando de forma inequívoca que o autor tentou resolver a lide administrativamente por diversas vezes sem qualquer sucesso.

Os relatos iniciais demonstram que, a reclamada, sem qualquer justificativa,
deixou de atender ao pedido de remarcação de voo, ocasionando, como dito, o impedimento da viagem e, consequentemente, a perda do concurso,
situação que enseja o dever de indenizar por danos morais e materiais.

Sobre esse assunto, dispõe o art. 3º, § 2º da Lei 14.034/2020 que:

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 2º Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor
, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro,
e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

Contudo, não é o caso dos autos, sendo que, conforme mencionado,
a recorrida não observou e não cumpriu com seu dever de remarcação, tampouco há provas de que tenha disponibilizado créditos aos passageiros.

Desta feita, de rigor condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, não só pela falha em si,
mas também pelo abalo que a atitude da reclamada causou ao reclamante, especialmente em razão da perda do concurso para o qual se preparou
.

Sobre o tema, têm-se os seguintes julgados:

“RECURSO INOMINADO.
EMPRESAS AÉREAS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DO VOO.
READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. OFERTA DE ALTERNATIVA INVIÁVEL AOS AUTORES.
PERDA DA PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. DANO MATERIAL VERIFICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” ARBITRADO QUE COMPORTA REDUÇÃO
(R$6.000,00, PARA CADA AUTOR). ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0028699-48.2022.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 26.06.2023)”.

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS ANTE A PANDEMIA DA COVID-19. SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIDA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A agência de viagens, intermediadora da compra de passagens aéreas entre os passageiros e a companhia aérea que após diversas solicitações por e-mail, não remarca a passagem e não providencia o reembolso do valor pago, age com falha na prestação de seu serviço, situação que enseja o dever de indenizar a título de dano material e moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pela passageira
. Se a companhia aérea não participou do evento, visto que providenciou a restituição dos pontos à agencia de viagem, quando do cancelamento do voo, a improcedência dos pedidos em relação a essa reclamada, deve ser mantida. (TJ-MT 10354316020218110002 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2022).

Assim, cabe à reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade das recorridas como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Portanto, a situação vivenciada pelo reclamante ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

No que tange ao quantum indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, em relação aos danos materiais, o reclamante faz
jus
ao ressarcimento do valor de
R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), referente à taxa de inscrição do concurso.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e o valor de
R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023